Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702794-97.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHS CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP APELADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PHS CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a decisão de ID 36141944, requerendo o que entenderem de direito, diante do julgamento do tema 1.076/STJ. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator